Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, CENTRALNACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inépcia recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (id 13523607).